Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004946-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA DEVOLUTA DO ESTADO - IMISSÃO NA POSSE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– LIMITES COM ÁREA OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E
PERICULUM IN MORA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória são: titularidade do autor do domínio da área reivindicada; individualização da coisa; e comprovação da posse injusta do réu.

2.
Havendo
fundada dúvida entre os limites da área reivindicada, é medida imperiosa aguardar a instrução probatória do feito.

3.

Em sede de antecipação de tutela, não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial, a parte deve demonstrar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito.

4.

Ausência de demonstração do perigo de ineficácia do provimento judicial, caso concedido apenas ao final do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 36703951, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória no 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda ME
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT,

conforme Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V,

registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição

Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra

devoluta, conforme Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato

Grosso

– INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4/10/2010.

Aduz, em síntese, que, ajuizou Ação Reivindicatória, com pedido de antecipação de tutela, objetivando reaver bem de sua titularidade, denominado “Gleba Boa Sorte”, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, devidamente arrecadado pelo Estado de Mato Grosso, conforme Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 04/10/2010 (fl. 32), com a consequente imissão do agravante na posse da área reivindicada.

Destaca que, a ação reivindicatória teve como supedâneo a necessidade de buscar em juízo a tutela da propriedade de área que efetivamente pertence ao Estado de Mato Grosso, porém que esteve em litígio em ação possessória, já sentenciada, proposta pela Agravada, em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte (Processo no 13551-34.2006.8.11.0041 - cód. 245563).

Assevera que,
naqueles autos o Estado não foi nem é parte e lá o objeto restringia-se ao aspecto possessório e a intervenção do Agravante foi refutada pelo Juízo Agrário ao entendimento de a Fazenda Estadual deveria discutir a questão de domínio por via própria.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a área objeto da ação reivindicatória é certa e não demanda dilação probatória, já que os documentos acostados aos autos são dotados de fé-pública, os quais demonstram que o Agravante é titular do domínio do imóvel objeto dos autos.

Destaca que, foram realizados os estudos técnicos necessários (Processo Administrativo no 390504/2010) que culminaram com a arrecadação da área como devoluta e sua incorporação ao patrimônio do Estado de Mato Grosso por meio da Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada na página 32 do Diário Oficial de 04/10/2010, sendo aberta a Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Pontua que, por essa razão restou e
fetivamente descaracterizado o documento que instruiu a ação possessória em favor da Agravada (matrícula 60.947, do livro 2-FQ, folha 177, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT), ao menos na parte que é coincidente com a Matrícula no 92.578, haja vista que não tem origem
.

Assevera, também, a ausência de impedimento à tutela recursal, ante a inexistência de coisa julgada sobre a propriedade da área objeto dos autos, uma vez que a demanda possessória não se confunde com ação reivindicatória.

Por fim, defende a inexistência de posse sobre bem público, ressaltando que, eventual posse irregular de bem público não impede a tutela antecipada pretendida, nos termos da Súmula 619 do STJ, razão pela qual não se revela justo nem razoável obstar o acesso do Agravante ao imóvel que lhe pertence, em razão de ação possessória preexistente, em que sequer foi parte, o objeto seria distinto e incapaz de surtir efeitos sobre o Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, em especial o periculum in mora, pugna pela retratação da decisão agravada, para autorizar a imissão do Autor na posse da área reivindicada; ou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para garantir a imissão do autor na posse da área reivindicada, objeto da presente ação, uma vez que se encontram presentes os requisitos que autorizam a sua concessão.

A certidão de ID n. 43817451 atesta a tempestividade recursal.

No ID n. 47343970 foi certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 36703951, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória no 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
Indústria de Derivados d a Mandioca Santa Cruz Ltda ME
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT,

conforme Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V,

registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição

Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra

devoluta, conforme Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato

Grosso

– INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4/10/2010.

Como se sabe, para que seja possível a concessão da antecipação de tutela recursal, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 e do art. 1.019 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

Por sua vez, a ação reivindicatória tem caráter necessariamente dominial e por isso só pode ser utilizada pelo proprietário, sendo, desta feita, imprescindível a demonstração pelo Autor do seu domínio, oferecendo prova inconcussa da propriedade, com o respectivo registro, e descrevendo o imóvel com suas confrontações, com a demonstração, inclusive, de que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu.

Três, portanto, são os pressupostos de admissibilidade da ação: (a) titularidade do autor do domínio da área reivindicada; (b) individualização da coisa; e (c) comprovação da posse injusta do réu.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, revendo os documentos colacionados pelo ora Agravante, vislumbro a ocorrência de erro material na decisão agravada, no que tange à afirmação de que a área objeto da ação reivindicatória ainda não foi descaracterizada da matrícula 60.947, do livro 2-FQ, folha 177, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT (documento que instruiu a ação possessória em favor da Agravada – que possui área total de 2.092,680 hectares).

Isso porque, vislumbra-se do documento juntado no ID n. 35306961 que a área de 1.426.9564 hectares, objeto da Matrícula no 92.578, foi registrada em 16-11-2010, portanto, depois do ajuizamento da ação possessória anteriormente mencionada.

Todavia, tal situação não altera a conclusão adotada por esta Relatora, em sede de antecipação de tutela, uma vez que, conforme consignado na decisão agravada,
sem embargo da arrecadação da área como devoluta do Estado de Mato Grosso por meio da Portaria no 126/2010, não se constata, a princípio,
de forma concreta, a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto não se pode afirmar, se de fato, a área ora reivindicada é a mesma arrecadada como a devoluta do Estado, sendo que tal situação demanda dilação probatória, a qual será oportunamente analisada durante a instrução processual.

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, acerca da certeza da área reivindicada, os limites do imóvel reivindicado foi inúmeros incidentes durante o cumprimento de sentença da ação possessória transitada em julgado, em razão de significativa dúvida sobre a localização da área a ser reintegrada, com a realização de várias perícias para precisar os exatos limites da área, pois, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
remanesceu fundada dúvida entre a área de posse da reivindicada e a área de terras arrecadadas pelo reivindicante
.

Nesse aspecto, o memorial descritivo do imóvel constante da matrícula no 92.578 não é capaz de fornecer juízo de cognição seguro sobre a sua exata localização, de sorte que a individualização da coisa se encontra defeituosa, obstaculizando, desta forma, a demonstração de certeza quanto à área reivindicada.

Ressalto, outrossim, que, em sede de antecipação de tutela, não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial, a parte deve demonstrar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE.
RECURSO DA RÉ. Preliminares. Ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, carência de ação e incompetência da Justiça estadual afastadas, em juízo de cognição sumária. Imóvel reivindicado registrado em nome da autora, conforme Certidão do RI. Instalações erigidas sobre parte do imóvel reivindicado que estão claramente identificadas com o nome da ré. Imissão na posse.
Não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela. A parte deve fundamentar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito. Contexto em que não há caracterização de possibilidade de grave dano à agravada (autora) capaz de justificar a concessão da ordem liminar de desocupação do imóvel, e, via de consequência, a retirada das instalações do local, cabendo aguardar pela instrução probatória do feito
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE.

(TJ-RS - AI: 70056974942 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 08/04/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/4/2014). [Destaquei]

In casu,
conforme destacado na decisão agravada,
não se verifica a presença do indispensável
periculum in mora
para que a providência de urgência requerida seja concedida em primeira instância; já que a área em questão foi arrecadada como devoluta do Estado de Mato Grosso no ano de 2010 e o Estado de Mato Grosso somente veio a preocupar-se em se imitir na posse em 2019, quando ajuizou a ação reivindicatória, de forma que não restou demonstrado o perigo de ineficácia do provimento judicial, caso concedido apenas ao final do presente recurso.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID 36703951, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória no 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Indústria de Derivados d a Mandioca Santa Cruz Ltda ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT, conforme Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra devoluta, conforme Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4/10/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020